Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-31.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. VEÍCULO ALIENADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO REPASSE DA MEAÇÃO À EX-CÔNJUGE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por perdas e danos, condenando o réu ao pagamento de 50% do valor de referência do veículo objeto de partilha na ação de divórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita e ausência de fundamentação na sentença; (ii) determinar se a condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos viola a coisa julgada da ação de divórcio; e (iii) analisar se a meação da parte autora sobre o veículo já foi quitada por meio da partilha de valores constantes nas contas bancárias do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença respeita os limites do pedido e da causa de pedir, não havendo julgamento extra petita, pois a condenação decorre da necessidade de garantir a efetiva partilha do veículo já determinada na ação de divórcio.
4. Não há ausência de fundamentação, pois a decisão apresenta justificativa clara para o indeferimento das provas requeridas extemporaneamente, além de fundamentar a condenação com base no princípio da congruência.
5. A condenação por perdas e danos não viola a coisa julgada, pois decorre do descumprimento da determinação de partilha do veículo Ford Ranger, que, embora constasse na sentença de divórcio, não foi efetivamente partilhado.
6. O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o repasse do valor referente à meação da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentando apenas extratos bancários que não demonstram a transação correspondente ao veículo.
7. Correta a fixação do ônus da sucumbência integralmente ao réu, pois a autora obteve êxito na parte substancial de seu pedido, conforme art. 86 do CPC.
8. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, exige tão somente que a questão tenha sido decidida e fundamentada no acórdão, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação em perdas e danos não viola a coisa julgada da partilha quando visa garantir a efetiva divisão do patrimônio comum.
2. O ônus de comprovar a destinação dos valores obtidos com a alienação de bem partilhado recai sobre a parte que realizou a alienação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o e §11; 86; 322, §2o; 373, II; 505. CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes.